Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723815-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0709106-10.2023.8.07.0020, ajuizado por ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CASTRO, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie o medicamento Ocrelizumabe 300mg até a resolução da lide, conforme descrito no relatório médico (ID no 158754216), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante alega a irreversibilidade da medida, sob o fundamento de que a parte agravada não terá a menor condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de forma continuada do medicamento quando da solicitação. Sustenta que não houve qualquer apresentação de pedido de cobertura do medicamento nas vias administrativas pela recorrida e que a conduta foi ilibada ao negar a disponibilidade do medicamento off label e desamparado pelo Rol, Diretrizes de Utilização da A.N.S e indicação de acordo com os estudos realizados pela ANVISA. Afirma que não houve limitação de tratamento por parte da agravante, mas tão somente a demonstração de que o tratamento pretendido com o fármaco não se encontra previsto como obrigatório para custeio integral da operadora. Alega que o rol da ANS é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de maneira que sem fundamento algum a interpretação prestada na decisão vergastada. Diz ser inequívoco que a tutela de urgência postulada não poderia ser concedida, na medida em que ausente a necessária verossimilhança do direito pretendido, realçando-se que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do CDC, já que todas as regras consumeristas foram observadas no caso, em especial quanto à prestação de informações quando da contratação. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento de remédio não cobertos pelo Plano contratado. Caso não seja esse o entendimento, requer seja minorada/limitada a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, com arbitramento de um prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, evitando-se o desvirtuamento do instituto e evitando o enriquecimento indevido da parte recorrida. Preparo efetuado (ID 47938220). Na decisão de ID 48162413, recebi o presente recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo da decisão. A agravada deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentar contrarrazões ao recurso (ID 49159026). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo no 0709106-10.2023.8.07.0020, verifica-se que, em 28/07/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou procedente o pedido para condenar a ré a fornecer e custear o medicamento Ocrelizumabe 300mg, conforme prescrição médica, sob pena de incidência da multa já fixada. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador